Tribunal: TJES
Processo: 5014985-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014985-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO HENRIQUE DE MOURA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALEGRE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014985-14.2024.8.08.0012

RECORRENTE: CLAUDIO HENRIQUE DE MOURA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALEGRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO INDEVIDO. HOMÔNIMO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
CLAUDIO HENRIQUE DE MOURA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
MUNICIPIO DE ALEGRE
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13655822), o recorrente alega que seu nome foi levado a protesto indevidamente, considerando o equívoco da municipalidade, sendo cabível o pedido indenizatório.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 13655825).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, ouso divergir do magistrado sentenciante.

Observo dos autos que o nome do autor foi levado a protesto, pelo requerido, conforme ID 13655803, sendo que o mesmo alega, em defesa, que se tratou de um equívoco, considerando que a restrição se referia a um homônimo do promovente.

De toda sorte, ainda que o recorrido tenha reconhecido o equívoco e providenciado a baixa no protesto, conforme ID 13655808, é certo que o nome do autor teve uma restrição indevida que, conforme alegado pelo mesmo, somente foi descoberto após tentar realizar a contratação de um cartão de crédito.

Importa dizer que
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável fixar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença prolatada no ID 13655821, a fim de acolher o pedido relativo aos danos morais, condenando o requerido a pagar, ao autor, a importância de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de danos morais, atualizados exclusivamente através da Selic, na forma do art. 3º da EC 113/2021, desde a data do seu arbitramento (súmulas 362/TJ). Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)